Tribunal: STF
Processo: Rcl 88971
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

1.Trata-se de Reclamação, ajuizada por RODOVIÁRIO LUZ TRANSPORTES LTDA, contra decisão no processo n. 0000518-41.2025.5.05.0101, sob alegação de violação à ordem de suspensão proferida no ARE 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) e na ADC n. 48.

2. Alega a parte autora na inicial que “o M.M. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Simões Filho-BA, ao apreciar o pedido de suspensão formulado pela Reclamada, indeferiu o sobrestamento do processo trabalhista em que se discute suposto vínculo de emprego entre motorista autônomo e empresa de transporte de cargas. Trata-se exatamente da mesma matéria submetida a controle concentrado e vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADC 48 e no Tema 1389 da Repercussão Geral” (e-doc.1, fl. 2).

Afirma que “o juízo reclamado desconsiderou a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da ADC 48, expressamente previsto no art. 102, §2º, da Constituição Federal. Do mesmo modo, violou a ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1389, cuja observância é obrigatória por força do art. 1.035, §5º, do CPC” (e-doc. 1, fl. 3).

Discorre que “as provas evidenciam a ausência absoluta de subordinação e pessoalidade. O reclamante tinha liberdade para recusar cargas, não cumpria jornada de trabalho, podia indicar substitutos e definia autonomamente seu roteiro e execução logística, características expressamente previstas nos arts. 2º e 4º da Lei 11.442/07. Esse conjunto probatório afasta completamente a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego, pois evidencia, de forma cristalina, o exercício de atividade econômica independente e empresarial” (e-doc. 1, fl. 10).

Requer “o reconhecimento da procedência da presente Reclamação Constitucional, declarando-se violada a autoridade desta Corte e determinando-se a cassação integral da decisão reclamada, a qual indeferiu a suspensão do processo trabalhista de origem, permitindo que a marcha processual prosseguisse em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF” (e-doc. 1, fl. 16). 

3. Em despacho (e-doc. 5), determinei a intimação da reclamante para emendar a petição inicial da presente reclamação, no prazo de 15 (quinze) dias, e juntar cópia da decisão reclamada, da procuração conferida à advogada e comprovar o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

O reclamante comprovou o recolhimento das custas, mas não juntou aos autos o ato reclamado, tampouco o mandato conferido à advogada.

Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).

Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.

Publique-se. Dê-se baixa de imediato.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente